Tribunal: STF
Processo: AI 777476
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo 
   regimental e embargos de declaração opostos da decisão de 
   inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recursos incabíveis.
   3. Intempestividade do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental
   a que se nega provimento.